Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-78.2024.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-78.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA MAIA RODRIGUES MELO - CPF: 411.633.381-68 (APELADO), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), PEDRO DE SANTANA MELO NETO - CPF: 502.435.271-87 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §8º, DO CPC – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovadas nos autos reiteradas tentativas extrajudiciais para obtenção dos documentos requisitados, mostra-se configurado o interesse de agir da parte autora, ante a resistência injustificada da parte ré.

A exibição de documentos comuns às partes encontra amparo nos artigos 396 a 399 do CPC e é reforçada pelo dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de apresentação da notificação prévia de cancelamento contratual inviabiliza a comprovação da regular extinção do contrato de seguro, afrontando a Súmula 616 do STJ.

Mantida a sentença que determinou a exibição dos documentos e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000305-78.2024.8.11.0022

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

PEDRO DE SANTANA MELO NETO E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, lançada nos autos da ação de exibição de documentos
ajuizada por
PEDRO DE SANTANA MELO NETO
e
OUTRA
, que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar que BrasilSeg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S/A apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos: (i) Cópia da notificação prévia de cancelamento do contrato de seguro de vida nº. 0193- 00-13.018, firmado pela segurada Cely Maia Rodrigues Melo; e (ii) Extratos detalhados dos prêmios pagos

desde a adesão do contrato até a data de seu cancelamento. Ao final, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e considerando que a presente ação não tem proveito econômico, condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpõe o presente recurso de apelação, onde sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora, diante da disponibilidade de meios extrajudiciais eficazes para solução da controvérsia.

No mérito, afirma que não possui responsabilidade sobre a relação contratual objeto da lide, requerendo, ao final, a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e condenação da parte autora em custas e honorários. Subsidiariamente, pugna pela revisão do arbitramento dos honorários sucumbenciais (Id 276480869).

Contrarrazões ofertadas no Id 284136869, onde os apelados pedem pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, rogam pela manutenção do
decisum
, mediante desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 276480871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelos apelados em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelos recorridos, visto que o recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Dito isso, c
inge a controvérsia recursal à análise da sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por
CRISTINA MAIA RODRIGUES MELO
e
PEDRO DE SANTANA MELO NETO
, na qualidade de beneficiários de contrato de seguro de vida firmado pela falecida Cely Maia Rodrigues Melo, em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
BANCO DO BRASIL S/A
, onde objetivou a apresentação de documentos imprescindíveis à verificação da legalidade do cancelamento contratual: notificação prévia e extratos de pagamentos dos prêmios desde a adesão até a extinção do contrato.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo que os autores envidaram diversos esforços extrajudiciais para obtenção dos documentos e que a resistência injustificada das rés, especialmente do banco ora apelante, evidenciou a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, impondo o dever de exibição nos termos do art. 396 e seguintes do CPC.

Em sede recursal, o Banco do Brasil sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve negativa formal no atendimento administrativo. No mérito, alega ausência de responsabilidade e requer a improcedência dos pedidos, subsidiariamente a revisão da verba honorária.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, a preliminar de carência de ação deve ser afastada. O acervo probatório revela oito tentativas documentadas da parte autora de obter os documentos por vias administrativas, sendo cinco presenciais e três eletrônicas (Ids 276480434 a 276480436). Tais esforços restaram infrutíferos, configurando resistência indevida à pretensão de acesso à informação, o que caracteriza, de forma inequívoca, o interesse de agir.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO
– RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)."
(TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

No mérito, a obrigação de exibição dos documentos é indiscutível. A relação jurídica entre as partes está comprovada por meio da Apólice de Seguro nº. 0193-00-13.018. Nos termos dos arts. 396 a 399 do CPC, incumbe ao detentor do documento comum às partes apresentá-lo, notadamente quando tal exibição for indispensável à elucidação da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de notificação prévia para o cancelamento de contrato de seguro por inadimplência, nos termos da Súmula 616:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Ao deixarem de comprovar a notificação prévia e ao não apresentarem os extratos de pagamento dos prêmios, as rés violaram o dever de informação previsto no artigo 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a inversão do ônus da prova, expressamente prevista na legislação consumerista, impunha as rés o dever de demonstrar a regularidade do cancelamento, o que não ocorreu.

Assim, mostra-se acertado o julgamento de procedência do pedido exordial, porquanto amparado na legislação aplicável, nas provas dos autos e na jurisprudência dominante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO COM SEGURO PRESTAMISTA COMO ACESSÓRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE ILEGITIMIDADE –
ATRASO NO PAGAMENTO - AUSENTE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REDUÇÃO DO QUANTUM DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Não obstante estipulante e seguradora sejam pessoas jurídicas distintas, patente a existência de cadeia de fornecedores perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC) quando realizada a contratação através de intermediação da outra empresa, especialmente considerando que o contrato de seguro afigura-se como pacto acessório ao contrato de financiamento, aplicando-se a teoria da aparência.
II - O simples atraso no pagamento da prestação mensal, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, sendo necessária a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, nos termos da Súmula 616 do STJ.
III - A responsabilidade entre a seguradora e o estipulante é solidária, mormente em face da incidência da Teoria da Aparência e da cadeia de consumo. IV - É razoável a estipulação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes. V - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016767920228110044, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR QUE SE EQUIPARA A SEGURO – APLICABILIDADE DO CDC – NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Se o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada pela Associação Apelante para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado aderente, mediante pagamento de mensalidades, o instrumento é equiparado ao contrato de seguro, pois neste último, “o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (art. 757, CC) . 2- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de proteção veicular firmado com associações, mediante contrato de adesão. 3- “É nula a cláusula contratual que prevê o cancelamento automático da apólice securitária pelo mero atraso no pagamento, sendo indispensável prévia interpelação do segurado, porquanto não caracterizada, por si só, a mora”. (AgRg no Ag n. 721 .420/GO).
4- “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. (SÚMULA 616, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 28/05/2018).
5- Comprovado o sinistro coberto pelo seguro contratado e a recusa indevida da Associação Apelante, ante a não configuração de quaisquer hipóteses de exclusão de cobertura, é de rigor a sua condenação ao pagamento da indenização. Sentença mantida.”
(TJ-MT 10041723220188110041 MT, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

Por fim, quanto aos honorários, à fixação em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, mostra-se razoável e proporcional à natureza da demanda, notadamente diante da ausência de proveito econômico mensurável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida, e diante do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração
dos honorários de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025